Tribunal: TJDFT
Processo: 0749046-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749046-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE PEREIRA DOS SANTOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0713831-22.2025.8.07.0004, ajuizado por BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A, em desfavor do ora agravante, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 78216401 determinou que o agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita, juntando a declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovante de rendimentos. O agravante não juntou os documentos, tendo somente reiterado os argumentos para a concessão da gratuidade de justiça (ID 78641610) É o relatório. DECIDO. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim sendo, o deferimento da gratuidade de justiça é cabível, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. No caso, o agravante não juntou nenhum documento para provar a necessidade da justiça gratuita postulada, embora tenha sido oportunizado prazo para fazê-lo. Com efeito, os documentos solicitados são de fácil acesso, com o intuito de provar a hipossuficiência. Contudo, o agravante não cumpriu a determinação judicial. Pondera-se, ainda, que as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas. Nesse contexto, não tendo o agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido deve ser indeferido. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora